Tribunal: STF
Processo: HC 102475
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA NETA ADOTIVA DE NOVE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. A gravidade concreta do delito ante o modus operandi empregado, assentada em sentença condenatória, e a possibilidade de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10).



    2. In casu, o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, condenado pela prática de abusos sexuais contra sua neta adotiva, demonstrando a sua periculosidade social e a possibilidade concreta de reiteração criminosa ante a relação de ascendência consanguínea com a mãe adotiva da vítima. 



    3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.



    4. Ordem DENEGADA.